Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO TORPE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. As provas angariadas até este momento processual imputam ao réu, em princípio, a responsabilidade pela tentativa homicídio qualificado descrito na denúncia.
2. Consoante se depreende do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, as informações colhidas do inquérito policial não podem, de forma exclusiva, subsidiar a decisão de pronúncia. No caso, a declaração colhida na fase inquisitorial foi confirmada em juízo, o que a torna hábil a subsidiar a pronúncia.
3. “(...) Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (...)” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
4. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, pelo fato de haver “guerra entre gangues”, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
5. Recurso conhecido e não provido.